Tribunal: TJMT
Processo: 1010521-67.2022.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010521-67.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAQUIM FERREIRA - CPF: 481.855.311-53 (RECORRENTE), AMILTON ALVES DE SOUZA - CPF: 616.468.141-34 (ADVOGADO), MOTTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 20.911.865/0001-17 (RECORRIDO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), GOIS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 46.867.434/0001-94 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. SUCESSÃO EMPRESARIAL. POSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRINCÍPIOS DA INFORMALIDADE E INSTRUMENTALIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 75 do FONAJE, diante da ausência de localização de bens penhoráveis. O título executivo decorre de condenação ao pagamento de indenização por danos materiais em razão de inadimplemento contratual na compra e venda de veículo, tendo sido posteriormente reconhecida a sucessão empresarial da devedora originária por outra pessoa jurídica. No curso da execução, após tentativas infrutíferas de constrição via SISBAJUD, o exequente requereu o bloqueio de valores em nome do sócio administrador da empresa sucessora, pedido indeferido por ausência de desconsideração da personalidade jurídica, sobrevindo a extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão esgotados os meios executórios aptos à satisfação do crédito, a justificar a extinção do cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se é possível o redirecionamento da execução ao sócio administrador, à luz dos princípios que regem os Juizados Especiais, ainda que ausente pedido formal de desconsideração da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do cumprimento de sentença nos Juizados Especiais exige o efetivo esgotamento dos meios executórios disponíveis, o que não se verifica quando há providências plausíveis ainda não analisadas.

4.

A realização de tentativas de bloqueio via SISBAJUD, embora relevante, não configura exaurimento das medidas executivas quando há indícios de continuidade empresarial e possibilidade de responsabilização de outros sujeitos.

5.

O reconhecimento da sucessão empresarial evidencia a continuidade da atividade econômica sob a mesma direção, autorizando a ampliação das medidas executivas para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

6.

A constrição de bens do sócio depende da desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil, mas o pedido formulado pelo exequente, ainda que tecnicamente inadequado, revela intenção inequívoca de redirecionamento da execução.

7.

No microssistema dos Juizados Especiais, os princípios da simplicidade, informalidade e instrumentalidade das formas afastam o rigor técnico na formulação dos pedidos, admitindo a adequação procedimental para viabilizar a análise do mérito.

8.

A desconsideração da personalidade jurídica, nos Juizados Especiais, admite processamento simplificado, dispensando o incidente formal previsto no CPC, desde que assegurado o contraditório.

9.

A extinção prematura do feito, diante de obstáculo meramente formal, contraria o princípio da efetividade da execução e o disposto no art. 797 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A extinção do cumprimento de sentença por ausência de bens penhoráveis exige o efetivo esgotamento dos meios executórios disponíveis.

2.

A existência de indícios de sucessão empresarial afasta a conclusão de inexistência de meios para satisfação do crédito.

3.

Nos Juizados Especiais, admite-se a flexibilização técnica do pedido para viabilizar o redirecionamento da execução, em observância aos princípios da informalidade e instrumentalidade.

4.

A desconsideração da personalidade jurídica pode ser processada de forma simplificada no âmbito dos Juizados Especiais, desde que assegurado o contraditório.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra sentença que, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 75 do FONAJE, extinguiu a execução diante da ausência de localização de bens penhoráveis.

Consta dos autos que o recorrente ajuizou ação indenizatória em 30/06/2022, narrando que, em 26/05/2021, vendeu veículo VW/Golf ano 2005 à empresa Motta Comércio de Alimentos Ltda., pelo valor de R$ 15.000,00, pagos mediante três cheques de R$ 5.000,00, dos quais apenas o primeiro foi adimplido, tendo os demais (nº 000059 e 000057) sido devolvidos por insuficiência de fundos.

Afirmou, ainda, que o veículo foi posteriormente negociado a terceiro, com financiamento junto ao Banco Pan S.A., sem sua anuência e sem assinatura do DUT, permanecendo o bem em seu nome com restrição de alienação fiduciária.

Sobreveio sentença, em 28/06/2023, que julgou parcialmente procedente o pedido em relação à empresa Motta, condenando-a ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos materiais, e reconhecendo a ilegitimidade passiva da instituição financeira.

Iniciado o cumprimento de sentença em 20/07/2023, foram realizadas tentativas de constrição patrimonial por meio do SISBAJUD, resultando em bloqueio parcial de valores (transferência em 09/10/2024) e, posteriormente, respostas negativas reiteradas.

No curso da execução, foi reconhecida a sucessão empresarial da executada Motta pela empresa Gois Comércio de Alimentos Ltda., que passou a integrar o polo passivo.

Posteriormente, o exequente requereu a realização de bloqueio de valores em nome do sócio administrador da empresa, Sr. Leildo Batista de Gois, providência que foi indeferida pelo juízo ao fundamento de ausência de desconsideração da personalidade jurídica.

Sobreveio, então, sentença de extinção do feito em 13/12/2024, sob o fundamento de inexistência de bens penhoráveis.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso.

É o necessário.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1010521-67.2022.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial de Tangará da Serra

Recorrente(s):

Joaquim Ferreira

Recorrida(s):

Gois Comércio de Alimentos Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 07/05/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

A extinção do cumprimento de sentença, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, pressupõe o efetivo esgotamento dos meios executórios disponíveis.

No caso concreto, embora tenham sido realizadas tentativas de bloqueio via SISBAJUD em nome das pessoas jurídicas executadas, não se verifica o exaurimento real das medidas aptas à satisfação do crédito.

Isso porque o próprio juízo reconheceu a existência de sucessão empresarial entre a empresa originariamente condenada e a empresa Gois Comércio de Alimentos Ltda., circunstância que evidencia continuidade da atividade empresarial sob a mesma direção.

Os documentos juntados com o recurso demonstram que a referida empresa é sociedade limitada, possuindo como sócio-administrador o Sr. Leildo Batista de Gois, titular exclusivo da gestão empresarial.

Nesse contexto, o exequente formulou pedido de constrição patrimonial em nome do referido sócio, ainda que sem a técnica adequada da desconsideração da personalidade jurídica.

É correto afirmar que a constrição direta do patrimônio do sócio é inviável sem o prévio afastamento da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil.

Contudo, a pretensão deduzida pelo exequente, embora juridicamente imprecisa, evidencia inequívoca intenção de redirecionar a execução ao patrimônio daquele que, em tese, se beneficiou da estrutura empresarial reconhecida como sucessora da devedora originária.

No âmbito dos Juizados Especiais, regidos pelos princípios da simplicidade, informalidade e instrumentalidade das formas (art. 2º da Lei nº 9.099/95), não se exige rigor técnico absoluto na formulação dos pedidos, sobretudo quando presentes indícios concretos de utilização da pessoa jurídica para frustrar a execução.

A desconsideração da personalidade jurídica, nesse microssistema, admite processamento simplificado, sem observância do incidente formal previsto nos arts. 133 e seguintes do CPC, bastando a instauração de contraditório mínimo.

Dessa forma, diante da existência de elementos indicativos de sucessão empresarial e concentração da administração em um único sócio, não se mostra adequada a extinção da execução sem a prévia análise da possibilidade de redirecionamento, ainda que mediante intimação do exequente para adequação do pedido.

A atuação jurisdicional, especialmente na fase executiva, deve ser orientada à efetividade da tutela, nos termos do art. 797 do CPC, não se compatibilizando com solução que encerra o processo diante de obstáculo meramente formal, quando há medida plausível a ser examinada.

Assim, ainda que o pedido formulado não tenha observado a técnica adequada, sua existência afasta a conclusão de esgotamento dos meios executórios.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
anular
a sentença de extinção, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento do cumprimento de sentença, com apreciação da possibilidade de redirecionamento da execução ao sócio administrador, mediante
desconsideração da personalidade jurídica, assegurado o contraditório.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026